Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-04.2022.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação do cartão de crédito cujo débito gerou a negativação do nome do autor. Preclusão da produção de prova pericial pelo banco réu, que deve arcar com o ônus de provar a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação do cartão de crédito cujo débito gerou a negativação do nome do autor. Preclusão da produção de prova pericial pelo banco réu, que deve arcar com o ônus de provar a contratação e o débito.
2. Dano moral demonstrado. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável 'in re ipsa', desnecessária a apresentação de prova. Valor mantido em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.